Tribunal: TJDFT
Processo: 0727599-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727599-37.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSÉ DE ARIMATEIA DA CONCEIÇÃO DO PRADO AGRAVADO: GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por JOSÉ DE ARIMATEIA DA CONCEIÇÃO DO PRADO (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de resolução contratual cumulada com cobrança (Processo no 0717672-26.2019.8.07.0007), proposta contra GM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela (ID 13264464). Em suas razões recursais (ID 13264245), o agravante narra que a presente ação visa a cobrança do repasse de aluguéis que somam a quantia de R$76.747,47, referente aos imóveis situados na CND 5, Taguatinga e na CLN 7, Riacho Fundo, assim como a resolução dos dois contratos de administração de bens. Assevera que, desde 2014, a agravada tem falhado em efetuar corretamente os repasses dos valores recebidos e que por diversas vezes buscou solucionar a questão; contudo, afirma que não obteve sucesso. Defende a necessidade de deferimento da tutela antecipada, para diminuir o prejuízo que vem sofrendo e evitar que a agravada continue a se apropriar indevidamente dos valores recebidos. Alega que a empresa recorrida descumpre o contrato de administração não repassando os valores recebidos a título de aluguel. Faz considerações sobre a demora na realização da audiência de conciliação, designada para o dia 09.03.2020, período durante o qual continuará a sofrer os prejuízos relatados. Argumenta, ainda, que a agravada não tem patrimônio para honrar as obrigações inadimplidas. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para resolver os contratos de administração dos imóveis situados na CLN 07 Lote 04 Bloco H apartamento 205, Riacho Fundo e na CLN 07 Lote 04 Bloco H apartamento 205, Riacho Fundo. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 13264281). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para o deferimento do pedido liminar pleiteado pelo agravante. O agravante defende a necessidade de resolução liminar dos contratos de administração dos imóveis, com intuito de diminuir o prejuízo que vem sofrendo, de forma a evitar que a agravada continue a se apropriar indevidamente dos valores recebidos. Ocorre que, analisando o instrumento contratual firmando entre as partes, constata-se que há previsão de denunciação unilateral dos contratos celebrados entre as partes, bastando para tanto a notificação da parte contrária. Destaque-se: CLÁUSULA 8a – DA RESCISÃO CONTRATUAL A) É facultada, às partes, a denúncia unilateral deste contrato, na hipótese do comprovado descumprimento de quaisquer de suas cláusulas, sem prejuízo da imputação das penalidades nele cominadas. PARÁGRAFO PRIMEIRO: A denunciante procederá à notificação prévia com antecedência mínima de 30 (trinta) das, à outra parte, na qual se obriga a circunstanciar os fatos motivadores da rescisão. PARÁGRAFO SEGUNDO: A denúncia a que se refere esta cláusula produzirá os seus efeitos, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento do instrumento notificatório. (ID 49090161 – Pág. 3 dos autos originais). CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - O presente contrato de Administração é celebrado por prazo indeterminado e somente poderá ser rescindido nas seguintes condições: a)- Por justa causa, caso a Contratada Administradora, sem qualquer justificativa válida, deixe de prestar contas do aluguel, se recebido do locatário, após o prazo de carência, salvo motivo de força maior, tais como greve bancária, calamidade pública, etc. Nestas circunstancias nada será devido de comissão à Administradora Contratada, exigindo.se apenas que se faça a indispensável prova da infringência contratual que se notifique judicialmente a Contratada Administradora, a fim de que se proceda administrativamente a rescisão do presente contrato, sob pena de não o fazendo ser feita judicialmente. (ID 49090177 – Pág. 2 dos autos originais). Examinando os autos com a profundidade que o momento oportuniza, observa-se que não há informação de que a agravada tenha sido notificada da intenção do agravante de rescindir os contratos ou ainda que a rescisão contratual tenha sido requerida. Dessa forma, em princípio, carece o agravante de interesse processual, haja vista que sem a comprovação de que sua pretensão foi resistida, não há necessidade do provimento jurisdicional para que haja a rescisão dos contratos. Assim, o provimento do recurso não se mostra provável. Verifica-se, outrossim, que o agravante indica nos e-mails datados de 24.07.2019 que tem ciência do inadimplemento da agravada desde 2017 (IDs 49090582 e 49090590 dos autos originais) e, ainda assim, somente veio propor a ação de origem em novembro de 2019. Com isso, a desídia do agravante no ajuizamento da ação e a falta de indicação de alteração fática relevante evidenciam que não há o alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Destarte, ausentes os requisitos para a antecipação da tutela, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, com a observação de não ser necessária a prestação de informações para a instrução deste recurso. Intime-se a agravada para, querendo, no prazo legal, responder o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 18 de dezembro de 2019 Desembargador ESDRAS NEVES Relator